Tribunal: TJSP
Processo: 1034912-22.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 901.963/SC TEMA 848/STF.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1034912-22.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) João Alves Cavalcante
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034912-22.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 42.444
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.444
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1034912-22.2015.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOÃO ALVES CAVALCANTE
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão acerca dos legitimados para executar sentença
proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado
em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, é
matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case
ARE n. 901.963/SC TEMA 848/STF.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 1/10 do Incidente 50001) contra decisão que,
em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do ARE n.
901.963/SC.
Alegou a agravante, em síntese, que o feito não versa sobre
mandado de segurança coletivo, mas, sim sobre ação coletiva de rito
ordinário. Aduziu, ainda, que a questão se refere à necessidade de
autorização assemblear dos associados para ajuizamento de ações
ordinárias coletivas em hipóteses de representação processual, não se
tratando de substituição processual, razão pela qual não pode prevalecer
a decisão agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034912-22.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 42.444
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento art. 1.030, inciso I, alínea a
do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
Em decisão exarada no ARE no 901.963/SC, DJe
16.09.2015, Tema no 848, o Col. Supremo Tribunal Federal
considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo
a este.
Por oportuno, e a corroborar a decisão acima epigrafada,
mencionem-se as recentes devoluções por determinação do
Ministro Presidente DIAS TOFFOLI nos Agravos em Recursos
Extraordinários
nos
1.222.670/SP;
1.222.669/SP
e
1.224.145/SP, oriundos de execução individual de sentença
proferida em Mandado de Segurança Coletivo.
Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário
nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o,
ambos do Código de Processo Civil.
A matéria tratada no recurso extraordinário referente aos
legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na
hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os
beneficiários do direito, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte,
na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do ARE n. 901.963/SC,
correspondente ao Tema n. 848/STJ, em que não restou reconhecida a
repercussão geral da matéria:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034912-22.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 42.444
4
COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA
POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA
COISA
JULGADA,
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Assim, não há como proceder à modificação do decidido,
de vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela suprema
Corte.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trechos do V.
Acórdão da Turma Julgadora, soberano em razão da inexistência de
repercussão geral da matéria, convergentes à tese aplicada - verbis:
(...) A questão da necessidade de deliberação em assembleia
ou autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo
acórdão exequendo, nos seguintes termos:
(...) As entidades associativas devidamente constituídas,
quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente,
possuindo legitimidade 'ad causam' para, em substituição
processual, defender em juízo, direito de seus associados,
nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, sendo
desnecessária a expressa e específica autorização da
cada um de seus integrantes, desde que a abrangência
dos direitos defendidos seja suficiente para assumir a
condição de interesses coletivos. Dessa forma, não haverá
sempre necessidade de prévia autorização específica no caso
concreto,
dos
associados
para
que
as
associações
representem-nos judicial ou extrajudicialmente, desde que
ela exista de forma genérica na própria lei que criou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1034912-22.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 42.444
5
entidade, ou em seus atos constitutivos de pessoa jurídica'.
(...) Deste modo, não cabe qualquer revisão sobre o ponto.
E, mesmo se assim não fosse, é de se consignar que o
julgado mencionado pela recorrente (Recurso Extraordinário
no 573.232-1/SC, veiculada pelo DJe 06-0602008), em que
foi reconhecida a existência de repercussão geral, fez
menção expressa ao fato de que não abrangia as hipóteses
de mandado de segurança coletivo.
(...) Sendo assim, independentemente da existência de
autorização expressa, não há que se falar em ilegitimidade
ativa na presente hipótese. (fls. 297/299).
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)